Tribunal: TJSP
Processo: 3015689-62.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Gravidade concreta da conduta. Apreensão de quantidade significativa de entorpecentes. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada.